Tribunal: TJMT
Processo: 1018441-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018441-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), L C CLINICA DENTARIA LTDA - CNPJ: 10.827.660/0001-02 (AGRAVADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018441-29.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1018441-29.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Sinop

Agravada:

L C Clínica Dentária Ltda.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA - RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXISTÊNCIA DE PRAZO PRÓPRIO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 7o LEI No 12.513/09 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não assiste razão ao agravante, na hipótese, é inaplicável a regra do artigo
183
do
Código de Processo Civil
(o qual prevê prazo em dobro para as manifestações da Fazenda Pública), na medida em que a Lei no
12.153
/2009 estabelece regra própria, prescrita em seu artigo
7o
, que exclui da previsão geral de prazo diferenciado as pessoas jurídicas de direito público. “
Artigo. 7 Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018441-29.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Sinop

Agravada:

L C Clínica Dentária Ltda.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de
Maria Rosa Ribeiro Paiva

Ação:
A
nulatória de Multa Administrativa.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Decisão agravada

nos autos de origem no
1001051-98.2023.8.11.0015 (
Id.
113790459
)
:
de
ixou de receber o recurso inominado interposto pelo agravante
,
em razão de sua intempestividade.

Agravo de Instrumento
:
pugnou pela reforma da decisão, a fim de que seja admitido o recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO No 1018441-29.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1018441-29.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Sinop

Agravada:

L C Clínica Dentária Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão, prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de mesma denominação, nos autos da Ação Anulatória n. 1001051-98.2023.8.11.0015.

O contexto fático processual revela que o agravante
foi devidamente intimado acerca da sentença proferida no processo de origem no
1001051-98.2023.8.11.0015,
em 16.05.2023, entretanto, interpôs recurso inominado em 05.06.2023 (Id. 119821257), o qual foi protocolado fora do prazo.

Assim, consoante se depreende da certidão acostada no Id 122048225, o recurso apresentado pelo agravante no Id. 119821257 foi interposto fora do prazo, de modo que, é intempestivo.

Consigne-se que o artigo 42 da Lei n. 9.099/95, prevê que
“
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente
”.

Portanto, não assiste razão ao agravante para admissão do recurso inominado interposto no processo de origem, tendo em vista que, in casu, é inaplicável a regra do artigo
183
do
Código de Processo Civil
(o qual prevê prazo em dobro para as manifestações da Fazenda Pública), na medida em que a Lei no
12.153
/2009 estabelece regra própria, prescrita em seu artigo
7o
, que exclui da previsão geral de prazo diferenciado as pessoas jurídicas de direito público, in verbis:

“
Artigo. 7 Não haverá prazo diferenciado para a prática de

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“ENUNCIADO 13 – A contagem dos prazos processuais nos

Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7.o da Lei n. 12.153/09 (XXXIX Encontro – Maceió-AL)”.

“ENUNCIADO 01 – Aplicam-se aos Juizados Especiais da

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS)”.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.

INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 183 DO CPC. EXISTÊNCIA DE PRAZO PRÓPRIO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 7o LEI No 12.513/09. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, deve ser ele conhecido. Os embargos de declaração se prestam a integrar o julgado, quando nele houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1022, CPC/15), hipóteses não verificadas no caso em análise. Alega o recorrente a existência de erro material na decisão que indeferiu o pedido liminar em sede de agravo de instrumento, na medida em que concedeu o prazo de 15 dias para apresentação de contrarrazões ao agravo, aduzindo que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para suas manifestações, conforme dispõe o artigo 183 do Código de Processo Civil. Não assiste razão ao embargante. Na hipótese, é inaplicável a regra do artigo 183 do Código de Processo Civil (o qual prevê prazo em dobro para as manifestações da Fazenda Pública), na medida em que a Lei no 12.153/2009 estabelece regra própria, prescrita em seu artigo 7o, que exclui da previsão geral de prazo diferenciado as pessoas jurídicas de direito público. Veja-se: Art. 7 Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoaso jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA REGRA QUE PREVÊ PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0014502-71.2014.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Renata Ribeiro Bau - J. 29.01.2015). RECURSO INOMINADO. RECURSO INTEMPESTIVO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 7o DA LEI No 12.153/09. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. [...] INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO COM PRAZO DE 10 DIAS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS DO DECURSO DO PRAZO. DECISÃO QUE CONSIDERA ERRO ESCUSÁVEL, RECEBENDO O APELO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE QUE TINHA CIÊNCIA NOTÓRIA DA ADOÇÃO DO RITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA NO FEITO. INAPLICABILIDADE DE PRAZO EM DOBRO. PRAZO PEREMPTÓRIO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE MANISFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Recurso Inominado n. 0300020-34.2015.8.24.0070, de Taió, rel. Des. Alexandre Karazawa Takaschima, j. 30-11-2016). (TJSC, Recurso Inominado n. 0300638-45.2016.8.24.0166, de Forquilhinha, rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Quarta Turma de Recursos - Criciúma, j. 22-10-2018). Deste modo, não configurado nenhum dos requisitos e pressupostos para a oposição dos presentes embargos, os embargos de declaração opostos.conheço e rejeito Curitiba, data da assinatura digital Manuela Tallão Benke Magistrada (TJPR - 4a Turma Recursal - 0003914-56.2019.8.16.9000 - Apucarana - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 06.12.2019) (TJ-PR - ED: 00039145620198169000 PR 0003914-56.2019.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 06/12/2019, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/12/2019)”

Por essas razões,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023